Tribunal: TJPA
Processo: 0804743-14.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804743-14.2023.8.14.0401

APELANTE: ELIEZIO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129, §1º, I, DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 129, §6º, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA, PORÉM, PROCEDIDA A MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO DOS DANOS. PARCIAL ACOLHIMENTO COM A NECESSÁRIA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por ELIEZIO GOMES DA SILVA
, contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, §1°, I, do Código Penal Brasileiro. A defesa pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em aplicação ao Princípio do In dubio pro reo ou a desclassificação do crime para lesão corporal culposa, nos termos do artigo 129, §6º, do Código Penal. Subsidiariamente, pleiteia pela reforma da dosimetria da pena e por fim pelo afastamento do valor estabelecido na sentença a título de indenização por danos.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime cometido ou a desclassificação do crime para lesão corporal culposa, nos termos do artigo 129, §6º, do Código Penal, ii) verificar a dosimetria da pena, e (Iii) analisar o pleito de afastamento da indenização por danos.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada, notadamente pelo laudo de Perícia de Lesão Corporal de ID 88927479, assim como pelos elementos de informação colhidos em sede policial, sendo corroborada pela prova testemunhal produzida em juízo, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação.

4. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, todavia,
com base no art. 33, §2º,”c
”
, do CP, entendo que a mudança de regime inicial de cumprimento de pena é medida que se impõe, tendo em vista que o ora apelante não é reincidente e sua pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, razão pela qual procedo com a mudança do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em seus demais termos

5. Afastamento dos danos. Parcial acolhimento com a necessária redução. Imperioso destacar que, tendo em vista que nos casos de crime de lesão corporal, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Por oportuno, verificou-se que o referido pedido indenizatório foi feito em sede de denúncia, portanto, além do pedido ter sido realizado, foi oportunizado o contraditório ao apelante, não havendo motivos para irresignações, tendo, o Juízo recorrido fixado o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Todavia, procedo com a necessária alteração do referido valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo agora corretamente estipulado, com um valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante e tendo em vista, ainda, que o acusado na época do delito ocupava a condição de funcionário de loja.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §1º, I; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao apelo, para proceder com a alteração do valor de indenização a título de dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como
,
com base no art. 33, §2º,”c
”
, do CP, tendo em vista que o ora apelante não é reincidente e sua pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, proceder também com a mudança do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, nos termos da fundamentação, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ELIEZIO GOMES DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, §1°, I, do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A
defesa pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, em aplicação ao Princípio do In dubio pro reo ou a desclassificação do crime para lesão corporal culposa, nos termos do artigo 129, §6º, do Código Penal. Subsidiariamente, pleiteia pela reforma da dosimetria da pena e por fim pelo afastamento do valor estabelecido na sentença a título de indenização por danos.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que que no dia 01/12/2022, por volta das 20h15min, a vítima estava na Loja Riachuelo, localizada no Shopping Pátio Belém, com a finalidade de comprar uma camisa. Quando se dirigiu ao vestiário para experimentar a camisa, não gostou e devolveu a mesma para seu local de origem. Em seguida, a vítima saiu da Riachuelo e foi até a loja Torra Tudo, momento em que foi abordado pelo funcionário da loja Riachuelo, Eliezio Gomes da Silva, o qual perguntou à vítima onde estava a camisa que havia experimentado. Nessa ocasião a vítima Clebe Souza da Silva, não entendeu a indagação e perguntou ao denunciado Eliezio Gomes da Silva o que estava acontecendo, tendo respondido que não estava acontecendo nada e saindo do local. Nesse sentido, a vítima se dirigiu para a saída do shopping, momento em que foi puxado violentamente em suas costas pelo denunciado Eliezio Gomes da Silva, que puxou a sua mochila e abriu-a sem autorização sem qualquer justificativa. Além disso, o denunciado não cessou as agressões, passando a proferir chutes na perna da vítima, que logo caiu no chão gritando, pois já estava sentindo muita dor, inclusive, ficou imóvel no local. O denunciado Eliezio Gomes da Silva ao perceber a conduta que havia praticado, pediu desculpas e disse que “havia se confundido”. Em seguida, passou a ligar para os demais funcionários da Riachuelo, tendo chegado ao local os supervisores Thiara de Sousa Pedroso e Tiago dos Santos Lobato, que logo passaram a perguntar o que Eliezio havia feito. A vítima foi auxiliada por um homem que informou que era policial, o qual chamou uma ambulância que conduziu a vítima ao HPSM Guamá, sendo transferido ao Hospital Metropolitano/Ananindeua, tendo sido internado e constatado fraturas na perna direita No dia 27/12/2022 foi realizado laudo médico pelo Instituto de Medicina e Odontologia Legal “Renato Chaves”, em que foram constatadas as lesões praticas pelo denunciado à vítima (fl. 15 ID 88927479), o laudo concluiu que a ofensa à integridade corporal resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias,”
fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição, com base na insuficiência probatória ou a desclassificação do crime para lesão corporal culposa, nos termos do artigo 129, §6º, do Código Penal.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 129, §1º, I, do CP.

A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada, notadamente pelo laudo de Perícia de Lesão Corporal de ID 88927479, assim como pelos elementos de informação colhidos em sede policial, sendo corroborada pela prova testemunhal produzida em juízo
.

O réu em interrogatório em juízo, negou a prática do delito.

A vítima, CLEBE SOUSA DA SILVA,

em juízo, esclareceu, em síntese, “
QUE é acadêmico de Serviço Social, mas precisou interromper os estudos devido à agressão sofrida; QUE, no dia do fato, após fazer uma prova, se dirigiu ao Shopping Pátio Belém, onde estava ocorrendo promoções; QUE entrou no shopping Pátio Belém pela loja Riachuelo, por volta de 20h, oportunidade em que viu Eliezio Gomes na porta, se comunicando com outro rapaz; QUE, viu uma camisa rosa bebê, experimentou-a, mas não gostou e a devolveu à prateleira antes de sair da loja; QUE percebeu o acusado lhe vigiando desde o momento em que entrou no estabelecimento; QUE, na sequência, foi até a loja Torra, dentro do mesmo shopping, e lá foi abordado por Eliézio questionando “cadê estava a camisa?”; QUE então perguntou a Eliézio o que estava acontecendo, após o que o acusado deixou a Torra e voltou para a Riachuelo; QUE (a vítima) saiu da Torra em direção ao ponto de táxi, quando foi surpreendido pelo acusado puxando a sua mochila e o agredindo por trás; QUE Eliézer abriu a sua mochila e, depois de ver apenas apostilas, pediu desculpas; QUE começou a gritar no meio da rua em razão das agressões sofridas, o que chamou a atenção das pessoas que passavam pelo local; QUE um policial à paisana parou para ajudar e ligou para a polícia e para o Samu; QUE depois de perceber o equívoco, o acusado pediu desculpas; QUE o gerente da Riachuelo chegou ao local da agressão e questionou a conduta do acusado; QUE após a chegada do SAMU, os funcionários da Riachuelo pediram que uma funcionária da limpeza (Darilene) o acompanhasse na ambulância; QUE Darilene começou a fazer várias perguntas e foi advertida pelo médico que aquele não era o momento; QUE, chegando ao pronto-socorro do Guamá, o médico perguntou o que havia acontecido e percebeu a gravidade da situação; QUE uma equipe da Riachuelo, incluindo uma funcionária chamada Tiara, o procurou no pronto socorro para saber de seu estado; QUE foi alertado pelo médico que seu caso demandava a disponibilização de um leito, pois a sua perna estava quebrada, razão pela qual seria transferido; QUE os funcionários perguntaram ao seu irmão se iriam fazer alguma ocorrência sobre o caso e se iriam procurar a justiça, pois queriam dar todo tipo de suporte; QUE desenvolveu problemas psiquiátricos em decorrência do fato; QUE o acusado acabou com muita coisa em sua vida, frustrou seus sonhos; QUE precisou parar de estudar e trabalhar; QUE foi transferido para o Metropolitano, onde foi operado e passou 11 dias com a perna dolorida; QUE depois passou por outras 6 cirurgias e até hoje está parado recebendo benefício; QUE ficou internado 25 dias na primeira cirurgia e permaneceu internado por mais tempo nas outras cirurgias; QUE, em decorrência das lesões, perdeu estabilidade nas pernas porque ela foi quebrada na área do joelho; QUE chegou a colocar placas e pinos na perna, mas o procedimento não deu certo; QUE vai ter que passar por outra cirurgia, por indicação médica; QUE é cabelereiro e não pode mais trabalhar porque precisa ficar muito tempo em pé e não tem mais estabilidade nas pernas; QUE a Riachuelo não o ajudou em nada.”

A testemunha ELTON SOUSA DA SILVA
,
em juízo, declarou “
QUE estava voltando do trabalho no dia dos fatos quando seu irmão ligou, por volta de 18h, dizendo que havia quebrado a perna; QUE questionou a ele o que havia acontecido, oportunidade em que relatou ter sido agredido por um rapaz; QUE desviou seu caminho para encontrar o irmão e, durante o trajeto, continuou conversando com ele pelo telefone; QUE durante as conversas, seu irmão contou que um policial à paisana o havia ajudado e acionou o SAMU para atendê-lo; QUE ele foi inicialmente levado para o hospital do Guamá, mas lá não tinha a estrutura adequada para o tratamento da lesão; QUE, ao chegar, viu seu irmão na maca; que lá também estava uma moça que se identificou como sendo da loja e disse que estava acompanhando seu irmão; QUE questionou à moça o que havia ocorrido, mas ela não soube explicar; QUE essa mesma moça disse que a loja estaria a disposição para ajudar seu irmão com qualquer custo; QUE depois foi falar com o médico, tendo este afirmado que o procedimento que seu irmão necessitava fazer na perna não era feito naquela unidade; QUE conseguiu a transferência de seu irmão para o Hospital Metropolitano; QUE o médico do Metropolitano questionou o que havia acontecido e, depois de saber que seu irmão havia sido agredido, orientou o depoente a registrar uma ocorrência na sala da polícia civil instalada dentro do Hospital, o que foi feito; QUE a moça da loja anotou o seu número de celular e disse que a loja e o Eliseu entrariam em contato para pagar os custos do tratamento que seu irmão necessitasse, o que nunca ocorreu; QUE seu irmão era uma pessoa muito ativa antes das agressões sofridas, trabalhava como cabelereiro e fazia faculdade pela noite; QUE ele precisou parar a faculdade e deixou de trabalhar porque não consegue ficar em pé; QUE seu irmão deixou também de praticar esportes e de ir a festas para dançar; QUE teve um tempo que seu irmão manifestou depressão em casa, ocasião em que pediu a ele que se acalmasse, pois tudo iria se ajeitar; QUE seu irmão também chegou a tomar vários remédios para dormir; QUE seu irmão faz tratamento psicológico em decorrência dos fatos e fica muito abalado porque sua saúde não foi restabelecida mesmo depois de muitas cirurgias; QUE seu irmão relatou que saiu da faculdade no dia dos fatos para comprar uma roupa, foi no vestiário, experimentou e devolveu a roupa para o local; QUE o cara da loja ficou observando ele, como se fosse uma pessoa suspeita; QUE depois ele foi em outra loja ver uma roupa e viu o cara seguindo ele; QUE o cara abordou seu irmão quando ele estava saindo do shopping, puxou sua mochila e começou a questioná-lo; QUE seu irmão estava de costas e caiu; QUE nada foi encontrado na mochila de seu irmão; QUE registrou o boletim de ocorrência a partir do relato de todas essas informações apresentadas por seu irmão
”.

Por sua vez, a testemunha TIAGO DOS SANTOS LOBATO
,
em juízo, declarou “
QUE não presenciou os fatos e tomou conhecimento deles por volta das 20h10m, momento em que Eliezio o abordou na área de vendas relatando o que havia ocorrido, ou seja, que havia feito a abordagem de um cliente fora da loja; QUE esclarece que o procedimento de abordagem da loja é feito apenas após a confirmação dos fatos e com o aval de um supervisor ou gerente de loja, o que não ocorreu no caso concreto; QUE depois de tomar conhecimento do fato, foi até a vítima ver o que tinha acontecido; QUE a vítima estava na Rua Padre Eutíquio, jogado no chão, sentindo muita dor; QUE a loja ficou a disposição da vítima para prestar apoio, mas não tem conhecimento de que essa ajuda foi formalizada; QUE Eliézio trabalhou por volta de 2 anos na loja até o dia dos fatos; QUE o acusado não trabalha mais na loja e não teve mais contato com ele depois do ocorrido, pois, após os fatos, ele pediu desligamento da empresa
”.

Imperioso destacar que o Laudo Lesão corporal de ID. 24358408 atestou ofensa a integridade física, por ação contundente, resultando na incapacidade da vítima por mais de 30 (trinta dias).

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem tampouco em desclassificação, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Pleiteia a defesa a reforma da dosimetria. Pleito que não merece acolhimento. Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, todavia,
com base no art. 33, §2º,”c
”
, do CP, entendo que a mudança de regime inicial de cumprimento de pena é medida que se impõe, tendo em vista que o ora apelante não é reincidente e sua pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, razão pela qual procedo com a mudança do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em seus demais termos.

AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS

A defesa pugnou pelo afastamento do pagamento da indenização pelos danos. Pleito que merece parcial acolhimento com a necessária redução.

Inicialmente, imperioso destacar que, tendo em vista que nos casos de crime de lesão corporal, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Por oportuno, verificou-se que o referido pedido indenizatório foi feito em sede de denúncia, portanto, além do pedido ter sido realizado, foi oportunizado o contraditório ao apelante, não havendo motivos para irresignações, tendo, o Juízo recorrido fixado o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Todavia, procedo com a necessária alteração do referido valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo agora corretamente estipulado, com um valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante e tendo em vista, ainda, que o acusado na época do delito ocupava a condição de funcionário de loja.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para proceder com a alteração do valor de indenização a título de dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais, nos termos da fundamentação, bem como
,
com base no art. 33, §2º,”c
”
, do CP, entendo que a mudança de regime inicial de cumprimento de pena é medida que se impõe, tendo em vista que o ora apelante não é reincidente e sua pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, razão pela qual procedo com a mudança do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025